Tribunal: TJES
Processo: 5012369-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012369-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: FABRICIO SAADE PAGANI
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012369-98.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDO:

FABRICIO SAADE PAGANI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO À HONRA SUBJETIVA DO AUTOR. NÃO RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO. DÍVIDA QUITADA. COBRANÇAS ABUSIVAS E INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulado com dano moral com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
FABRICIO SAADE PAGANI
em face de
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

Em síntese, o requerente alega que teve seu nome indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela Requerida. Narra que pagou a mensalidade objeto da cobrança por meio de débito automático, o que foi comprovado perante a instituição de ensino.

Diante do exposto, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, a declaração da inexistência de débito referente ao débito que vem sendo imputado indevidamente ao autor pela ré, além da retirada do nome do autor dos órgãos de proteção de crédito.

Ao apreciar o pedido de tutela antecipada o magistrado de piso entendeu que:

Pelo exposto,
CONCEDO
a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, tão somente para determinar que sejam oficiados o SERASA e SPC para que suspendam, imediatamente, a inscrição do nome do Requerente FABRICIO SAADE PAGANI (CPF 643.941.665-00) de seus cadastros, no que se refere aos registros feitos por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA até ulterior deliberação deste juízo.

Já em sede de sentença, o juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº: 5012369-98.2022.8.08.0024
de
Requerente:
FABRICIO SAADE PAGAN e Requerida: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
CONFIRMO A LIMINAR
ao seu tempo proferida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, declaro a inexistência do débito de R$ 520,00 referente a mensalidade do mês 10/2019 e
CONDENO
a requerida a pagar ao autor o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4222557, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela inexistência de danos morais, posto que inexiste qualquer prova que suporte as alegações da parte autora, além de pleitear subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, entendo que inexistem razões para que o recurso em apreço seja provido, devendo ser mantida a sentença vergastada.

Conforme se depreende, o recurso trata-se da análise da existência ou não de danos morais indenizáveis no presente caso.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando os diversos e-mails de cobrança enviados à parte autora (IDs nº 4222489, 4222490, 4222496, 4222497, 4222499), ora recorrida, bem como as propostas de negociação de dívida (IDs nº 4222488, 4222491, 4222492, 4222494), além da negativação de seu nome, conforme consta em carta enviada pelo SERASA (ID nº 4222495), fica comprovada a abusividade das cobranças da dívida já quitada, conforme comprovado pelo recorrido (ID nº 4222486).

Além do mais, embora a recorrente alegue inexistir qualquer pagamento pendente a qualquer cobrança em igual sentido, conforme pode-se notar da captura de tela realizada do sistema da recorrente (ID nº 4222531), é possível notar que não consta como paga a dívida do mês de outubro de 2019, dívida essa que originou a negativação e as cobranças realizadas em desfavor da requerente. Sendo assim, é patente que as cobranças existem e que a dívida que motivou o litígio em questão de fato constava como não paga.

Sendo assim, demonstrado pela parte requerente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), a parte requerida, ora recorrente, não se prestou a demonstrar de forma eficaz os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), motivo pelo qual restam demonstrados os danos morais, tanto pela negativação indevida quanto pelas cobranças abusivas, o que claramente ultrapassa o mero aborrecimento.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos demais fundamentos aqui expostos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)